Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730025-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator